Tribunal: TJSP
Processo: 1519533-62.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Exceção de pré-executividade acolhida – Extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, c.c. art. 803, I, ambos do CPC – Cabimento – Imóvel desapropriado por utilidade pública para implantação da Linha 6/Laranja do Metrô – Concessionária que tem a mera detenção do imóvel – Posse exercida sem 'animus domini' – Inexigibilidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Exceção de pré-executividade acolhida – Extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, c.c. art. 803, I, ambos do CPC – Cabimento – Imóvel desapropriado por utilidade pública para implantação da Linha 6/Laranja do Metrô – Concessionária que tem a mera detenção do imóvel – Posse exercida sem 'animus domini' – Inexigibilidade da cobrança – Sentença mantida – Recurso não provido – Honorários advocatícios majorados (artigo 85, § 11, CPC).